Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-59.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017853-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA NAVES - CPF: 965.549.081-53 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1017853-59.2024.811.0041

EMBARGANTE:

LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA NAVES

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO SUSCITADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, na qual o autor sustenta a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado e pleiteia a nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos documentos contratuais e à caracterização do contrato como cartão de crédito consignado; (ii) se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela parte embargante, mesmo na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente as provas produzidas, concluindo que restou demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado, mediante assinatura do contrato e utilização do cartão pelo autor.

As alegações de omissão e contradição confundem-se com o inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não configura erro material, omissão, obscuridade ou contradição sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados pela parte embargante (arts. 373, II, 165, 591 e 406 do CC; arts. 6º, III e V; 39, III e V; 42 e 46 do CDC) foi pleiteado, mas não se verifica qualquer omissão ou contradição que exija a integração do julgado. O intuito de viabilizar o acesso às instâncias superiores não justifica o acolhimento de embargos de declaração desprovidos dos vícios legais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração das provas realizadas pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão examina e fundamenta expressamente a validade da contratação de cartão de crédito consignado, com base na prova documental e no uso do cartão pelo contratante.

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 165, 373, II, 406 e 591; CDC, arts. 6º, III e V; 39, III e V; 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1017853-59.2024.811.0041

EMBARGANTE:

LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA NAVES

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA NAVES contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1017853-59.2024.811.0041, que deu negou provimento ao recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por funcionária pública estadual contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, ajuizada em face de instituição financeira. Alegação de descontos indevidos por 12 anos em folha de pagamento a título de cartão de crédito consignado não contratado, com pedido de devolução em dobro dos valores, limitação de juros e indenização por danos morais. Sentença de improcedência mantida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento; e

(ii) se estão presentes vícios de consentimento que justifiquem a nulidade do contrato e a conversão para empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a contratação por meio de instrumento assinado pela parte autora, contendo cláusulas expressas sobre a modalidade de cartão de crédito consignado.

4. Ao aderir à proposta de contratação descrita nos autos, a Requerente/Apelada deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos; mormente quando a Requerente deu ciência expressa ao fato de que as taxas de juros praticadas no contrato seriam informadas na fatura de cartão de crédito.

5. Faturas demonstram o uso do cartão para saques e compras, evidenciando ciência da contratante.

6. Inexistência de vício de consentimento, dolo ou má-fé por parte da instituição financeira.

7. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), mas sem violação ao dever de informação ou transparência contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada por instrumento assinado contendo cláusulas claras sobre a modalidade contratada.

2. A utilização do cartão para saques ou compras descaracteriza alegação de desconhecimento da contratação e afasta a hipótese de vício de consentimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CDC, art. 6º, III.”

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado apresenta: (i) existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto à fundamentação da validade do contrato de cartão de crédito consignado, uma vez que não foram analisadas as inconsistências documentais e as características da operação que, segundo afirma, consubstanciam verdadeiro contrato de empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito consignado; (ii) Alegação de não apreciação dos dispositivos legais suscitados no recurso, pleiteando o prequestionamento dos artigos 373, II, 165, 591 e 406 do Código Civil, artigos 6º, V e III; 39, III e V; 42 e 46 do CDC;

Requer, além da correção das omissões e contradições, a modificação do julgado (efeito infringente), com a declaração de nulidade do contrato na forma como celebrado, aplicação da taxa média e restituição dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões (id. 292663398), requerendo que seja negado acolhimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue a existência de erro material na interpretação dos documentos constantes nos autos, em especial os identificados como ID 262812774 e ID 262812775, os quais, segundo afirma, teriam sido indevidamente valorados por se referirem a contratos distintos ou por se tratarem de documentos repetidos que demonstrariam a ciência do consumidor quanto à natureza da operação,

Embora a embargante alegue omissão e contradição por não ter sido analisada a documentação que, segundo afirma, revelaria empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito, sua pretensão se limita à rediscussão de matéria já apreciada, inexistindo vícios no acórdão.

Embora a embargante alegue omissão e contradição por não ter sido analisada a documentação que, segundo afirma, revelaria empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito, sua pretensão se limita à rediscussão de matéria já apreciada, inexistindo vícios no acórdão.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Contudo, restou comprovado nos autos que a Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de empréstimo e cartão de crédito consignado, para tanto, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira cópia do contrato, “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão n. 00820053695” (id. 284907370), devidamente assinado pela Apelante, acompanhado de cópia dos documentos pessoais do contratante e contendo as informações relativas ao cartão de crédito consignado. Vejamos:

Vale frisar que a Requerente/Apelada deu ciência, inclusive, quanto ao fato de que as taxas de juros seriam informadas na fatura de cartão de crédito, conforme expressamente consignado no contrato, cujo trecho destaco abaixo:

A propósito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS REALIZADAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) A parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo utilizadas diversas compras no comércio local, conforme as faturas juntadas pelo apelado, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada. (...). Além disso, as faturas trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros, conforme de 4,70% ao mês, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

(...).

(N.U 1029364-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECIMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE TREZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...). Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de treze (13) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). (N.U 1018744-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

A Apelada ainda comprovou a disponibilização do cartão de crédito, bem como a sua utilização para saque e compras no comércio local, para o que acostou aos autos as faturas do cartão de crédito (id. 284907371) emitido ao Requerente, algumas das quais destaco abaixo, por amostragem. Vejamos:

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura da Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que a Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.”

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, os embargos de declaração não se prestam à introdução de novos fundamentos ou pretensões que não foram objeto de deliberação anterior, sob pena de indevida ampliação do debate processual em sede imprópria, razão pela qual a matéria deve ser considerada inadmissível neste momento processual.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025